Tribunal: TJMT
Processo: 1028852-34.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028852-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEFFERSON SILVEIRA GONCALVES - CPF: 024.649.140-02 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS KRZISCH - CPF: 061.472.861-45 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ELVIS FERNANDO DUTRA - CPF: 013.435.670-50 (ADVOGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE REVISÃO DO CONTRATO, COM OS VALORES INCONTROVERSOS NO AUTOS E ABSTENÇÃO DE INSERIR O NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO DOS SANTOS KRZISCH, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação revisional de contrato com tutela de urgência nº 1027536-57.2023.8.11.0041,
indeferiu
a tutela de urgência pleiteada referente a revisão do contrato, com o valor do depósito incontroverso e abstenção de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Em suas razões, a agravante aduz que o contrato possui juros abusivos. Requer, assim, em sede de tutela a revisão do contrato, com o valor do depósito incontroverso e abstenção de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes. No mérito, requer a confirmação da tutela pleiteada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar recursal foi indeferida no Id.195093193.

Sem contrarrazões.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que EDUARDO DOS SANTOS KRZISCH, ora agravante, ajuizou Ação Revisional de Contrato c.c Tutela de urgência em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, sob o argumento de que o contrato de nº 3611275049, se encontra com juros abusivos e encargos ilegais.

Assim, pleiteou na forma de tutela antecipada a a revisão do contrato, com o valor do depósito incontroverso e abstenção de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes.

O Juíz
a quo
indeferiu a tutela de urgência.

Insurge-se o agravante desta decisão.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que encontram-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu,
a alegação de que os juros se encontram abusivos e há a incidência de encargos ilegais, verifico que dos documentos juntados aos autos não é possível confirmar tal fato, sendo necessária a dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo: O argumento da parte-requerente é, em síntese, de cobrança excessiva de juros, bem como a capitalização destes, sem cláusula contratual para tanto. Não obstante, analisando o contrato e os cálculos nos autos 1000808-23.2023.8.11.0091 – id. 121753607, o que se tem é a cobrança da forma como lá estipulada, não se verificando a capitalização de juros.

(...)

Assim, quantos aos juros, para além de não ter sido verificada a capitalização, não se verifica, por ora, abusividade nos cálculos apresentados pelo Banco, tendo em vista que em consonância com o pactuado em Contrato.

Não obstante as alegações da requerente, precoce concluir pela abusividade dos valores dos contratos, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, incompatível com o atual momento processual.”

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante aos juros abusivos e encargos ilegais, de modo que afasta a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - Estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido liminar -"Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada" (TJMG - AI: 10000171073893001) (TJ-MG - AI: 09626156120238130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023).”

Ademais, insta consignar que a ausência de comprovação de risco iminente de dano irreparável, uma vez que o protesto fora realizado em 04.01.2022, ou seja, há 1 (um) ano atrás.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024